Tribunal: TJMT
Processo: 1047698-78.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047698-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 01.211.082/0001-86 (APELADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047698-78.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMESSA DE BENS MÓVEIS PARA LOCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA. ART. 5º, XV, DO RICMS/MT. AUSÊNCIA DE PROVA DO RETORNO DOS BENS AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM NO PRAZO LEGAL. REQUISITO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal anulando a infração de código 17.1.31 — Falta de recolhimento do ICMS com envio de TAD para o CCF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a operação tinha natureza de locação de bens móveis, hipótese de não incidência do ICMS nos termos do art. 5º, XV, do RICMS/MT, reputando suficiente para essa conclusão a nota fiscal de remessa juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a hipótese de não incidência do ICMS prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT é incondicionada ou se exige a comprovação do retorno dos bens ao estabelecimento de origem no prazo de 120 dias; (ii) aferir se a documentação fiscal apresentada pela embargante é suficiente para comprovar o cumprimento do requisito legal de devolução dos bens; (iii) definir se a sentença, ao dispensar tal comprovação, suprimiu requisito expresso da norma regulamentadora, ampliando indevidamente o alcance da hipótese de não incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não incidência do ICMS prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT, relativa às saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte com destino a outros estabelecimentos para fins de empréstimo ou locação, não é automática nem incondicionada. O próprio dispositivo regulamentar subordina expressamente o benefício ao retorno dos bens ao estabelecimento de origem no prazo legal contados da data de remessa, configurando hipótese de não incidência condicionada, e não imunidade ou isenção de aplicação automática.

4. No caso em exame, a embargante não demonstrou, por meio de documentação fiscal, contábil ou logística idônea, que os equipamentos remetidos para uso nos eventos retornaram efetivamente ao estabelecimento de origem dentro do prazo legal. As notas fiscais de prestação de serviço juntadas aos autos evidenciam tão somente a natureza da atividade desempenhada — locação de equipamentos de sonorização, projeção, iluminação, cenografia e gerador para eventos —, sem comprovar o ciclo completo da operação, que exige documentação específica de devolução ou retorno dos bens ao remetente.

5. Ao considerar suficiente a nota fiscal de prestação de serviço para o reconhecimento da não incidência do ICMS, a sentença recorrida suprimiu requisito expresso da norma regulamentadora, ampliando indevidamente o alcance da hipótese de não incidência para além dos limites estabelecidos pelo art. 5º, XV, do RICMS/MT. Sem a prova do retorno dos bens, não se aperfeiçoa a condição legal imposta pelo dispositivo, de modo que não há como afastar a exigência do imposto sobre a operação fiscalizada, devendo ser mantida a autuação lavrada pelo Fisco estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, com inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A não incidência do ICMS sobre saídas de máquinas e equipamentos para fins de locação, prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT, constitui hipótese condicionada, e não automática, dependendo da comprovação do efetivo retorno dos bens ao estabelecimento de origem no prazo legal contados da data de remessa."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, art. 5º, XV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC 1003410-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026; TJMT, APC 1009204-59.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047698-78.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
REC Produções e Locações Ltda – EPP
, julgou o pedido parcialmente procedente para anular a infração de código 17.1.31 — Falta de recolhimento do ICMS com envio de TAD para o CCF —, registrada na Certidão de Dívida Ativa nº 2017217860, objeto da Execução Fiscal nº 1002962-43.2018.8.11.0041, sob o fundamento de que a operação teria natureza de locação de bens, hipótese em que o ICMS não incidiria, nos termos do art. 5º, XV, do RICMS/MT.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Sustenta, em síntese, que, a não incidência prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT não é automática nem incondicionada, tratando-se de hipótese que exige a comprovação do ciclo completo da operação, isto é, tanto a efetiva remessa dos bens quanto o retorno ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 120 dias.

Argumenta o apelante que, os documentos carreados aos autos pela embargante não demonstram, de forma idônea, o atendimento da condição legal regulamentarmente imposta, pois não comprovam a efetiva remessa dos bens com identificação, quantidade e especificação suficientes, tampouco o retorno dos bens ao estabelecimento de origem no prazo legal, por meio de documentação fiscal, contábil ou logística compatível, nem a correspondência entre os bens supostamente locados e os posteriormente devolvidos, com rastreabilidade documental.

Acrescenta que, os elementos juntados nos autos se limitam a sugerir a execução de uma prestação de atividade — tal como montagem, apoio e estrutura para eventos —, o que, por si só, não é suficiente para comprovar o retorno dos bens ao estabelecimento remetente. Sem essa prova, não se aperfeiçoa a condição de não incidência prevista no regulamento, de modo que admitir a aplicação do dispositivo sem a demonstração do retorno equivaleria a suprimir requisito expresso da norma, com indevida ampliação da não incidência para além dos limites regulamentares.

Por fim, requer o apelante o provimento do recurso para que seja reconhecida a subsistência da exigência do ICMS correspondente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047698-78.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por REC Produções e Locações Ltda – EPP, determinando a anulação da infração de código 17.1.31 — Falta de recolhimento do ICMS com envio de TAD para o CCF —, constante na CDA nº 2017217860.

O apelante sustenta que, a não incidência prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT é condicionada à comprovação do retorno dos bens ao estabelecimento de origem, o que não foi demonstrado pela embargante.

O recurso merece provimento.

A sentença recorrida partiu da premissa de que o ponto nodal da controvérsia seria verificar se a locação de bens móveis poderia configurar hipótese de incidência do ICMS, concluindo pela não incidência do imposto com fundamento no art. 5º, XV, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os equipamentos locados para a empresa Natura Cosméticos S.A. não foram objeto de transmissão de propriedade ou de circulação jurídica de mercadorias, mas tão somente de cessão temporária de uso, reputando suficiente para essa conclusão a nota fiscal de remessa juntada nos autos no id. 356986858.

Ocorre que, esse raciocínio, embora correto em sua premissa geral, não levou em conta a integralidade do comando normativo aplicável ao caso.

O art. 5º, XV, do RICMS/MT é expresso ao estabelecer que o imposto não incide sobre as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem no prazo de 120 dias contados da data de remessa, ressalvada a aplicação de prazo específico previsto no regulamento.

A leitura atenta do dispositivo revela que a hipótese de não incidência ali prevista não é incondicionada. Ao contrário, o próprio texto normativo subordina o benefício ao cumprimento de requisito essencial: a comprovação do efetivo retorno dos bens ao estabelecimento de origem dentro do prazo legal.

Trata-se, portanto, de não incidência condicionada, e não de imunidade ou isenção automática, de modo que a ausência de prova do retorno impede o reconhecimento da hipótese regulamentar.

No caso em exame, a embargante não logrou demonstrar, por meio de documentação fiscal, contábil ou logística idônea, que os equipamentos remetidos para uso nos eventos da empresa Natura nas cidades de Goiânia, Cuiabá e Brasília efetivamente retornaram ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 120 dias estabelecido na norma.

As notas fiscais de prestação de serviço juntadas aos autos — emitidas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia e com objeto descrito como locação de equipamentos de sonorização, projeção, iluminação, cenografia e gerador para realização de eventos — demonstram tão somente a natureza da atividade desempenhada, sem nada comprovar acerca do retorno dos bens ao remetente. A prestação de serviços em si, ainda que de caráter temporário, não equivale à comprovação do ciclo completo da operação, que exige documentação específica de devolução ou retorno.

Nessa perspectiva, ao considerar suficiente a nota fiscal de prestação de serviço para reconhecer a não incidência do ICMS, a sentença suprimiu requisito expresso da norma regulamentadora, ampliando indevidamente o alcance da hipótese de não incidência para além dos seus limites.

Sem a prova do retorno, não se aperfeiçoa a condição legal imposta pelo art. 5º, XV, do RICMS/MT, e, por consequência, não há como afastar a exigência do imposto sobre a operação fiscalizada.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração e de crédito tributário constituído em razão do transporte de maquinário desacompanhado de documentação fiscal considerada idônea. A parte apelante sustentou que a operação decorria de contrato de locação de bens móveis, hipótese em que não haveria incidência de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autuação fiscal é ilegal diante da alegação de que o transporte de maquinário estava vinculado a contrato de locação, apto a afastar a incidência do ICMS, e se a documentação apresentada era suficiente para comprovar a regularidade da operação.

III. Razões de decidir

3. A não incidência do ICMS nas saídas de máquinas e equipamentos em razão de locação depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação tributária estadual, especialmente a existência de contrato entre as partes, seu prévio registro em cartório e a comprovação do retorno do bem no prazo legal ou contratual.

4. A ausência de prova do registro prévio do contrato de locação em cartório, requisito imprescindível à época da ocorrência dos fatos, impede o reconhecimento da natureza locatícia da operação para fins fiscais e afasta a incidência da regra de não tributação invocada.

5. Além disso, a fiscalização constatou outras inconsistências na cadeia documental da operação, como divergências entre notas fiscais e os bens transportados, inexistência de registro de passagem de notas fiscais no sistema fazendário estadual e
ausência de documentos aptos a demonstrar retorno ou devolução de equipamentos anteriormente remetidos, o que compromete a idoneidade da documentação apresentada.

6. Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização ou de demonstrar o atendimento aos requisitos legais para afastar a tributação, não se verifica ilegalidade na constituição do crédito tributário nem na lavratura do termo administrativo correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A não incidência do ICMS sobre saída de máquinas e equipamentos em razão de locação exige comprovação cumulativa dos requisitos previstos na legislação tributária estadual, inclusive contrato previamente registrado em cartório, quando assim exigido pela norma vigente ao tempo dos fatos. 2. A ausência de documentação fiscal idônea e a existência de inconsistências na cadeia documental legitimam a autuação fiscal e a constituição do crédito tributário.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; RICMS/MT, art. 5º, XV, a; RICMS/MT, arts. 35-A e 35-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; TJMT, APC 1012285-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.03.2026.

(N.U 1003410-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/3/2026, Publicado no DJE 01/4/2026) [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS SOBRE REMESSA INTERESTADUAL DE BENS. MULTA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por contribuinte em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de créditos tributários lançados mediante TADs, em razão de descumprimento de obrigação acessória prevista no RICMS/MT, incidência de ICMS sobre remessa de bens sem transferência de propriedade e multa aplicada pela fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da obrigação acessória de registro no sistema NFI; (ii) a incidência do ICMS nas operações de remessa de bens para locação ou comodato; (iii) a validade da multa aplicada e eventual caráter confiscatório; (iv) a legalidade dos índices de correção superiores à taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe a obrigação acessória de registrar as operações no sistema NFI, cuja inobservância justifica a lavratura dos TADs.

4. A remessa interestadual de bens para locação, comodato ou prestação de serviços não afasta, por si só, a incidência do ICMS, se ausentes contrato com firma reconhecida e prova da devolução dos bens no prazo legal.

5. A multa aplicada de 2% do valor da operação encontra respaldo na legislação estadual e não apresenta caráter confiscatório, estando dentro dos limites definidos pelo STF no Tema 863.

6. Conforme entendimento do STF no Tema 1.062, é legítima a fixação de índices de correção por legislação estadual, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

7. Não restou demonstrado que os índices aplicados pelo Fisco Estadual ultrapassaram a SELIC. A atual legislação estadual, adotou a SELIC como índice de correção a partir de 01/03/2024, sendo aplicável ao caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a exigência de registro das operações no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais – NFI, conforme previsto no RICMS/MT.

2.
A não incidência do ICMS em operações de remessa de bens para prestação de serviço, locação ou comodato
pressupõe contrato registrado em cartório e
prova do retorno dos bens no prazo legal.

3. A multa fiscal de 2% do valor da operação, prevista na legislação estadual, não possui caráter confiscatório.

4. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, § 3º; Lei Estadual/MT 7.098/98, arts. 17, 35-A, 35-B e 45, X, “d”; RICMS/MT, arts. 5º, XV; 374, 375 e 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090, Tema 863, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024.

(N.U 1009204-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) [Destaquei].

Portanto, não se evidencia ilegalidade na atuação administrativa, que se pautou nas informações técnicas obtidas no curso da fiscalização e na análise da documentação fiscal apresentada.

A autuação lavrada pelo Fisco estadual encontra respaldo na legislação de regência, e a ausência de prova do retorno dos bens impede o reconhecimento da hipótese de não incidência prevista no art. 5º, XV, do RICMS/MT, devendo ser mantida a exigência do ICMS relativa à infração 17.1.31.

Por todo o exposto,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026